Tribunal: TJDFT
Processo: 0726571-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DEVEDOR. NÃO DESINCUMBENCIA. RECURSO DESPROVIDO. MANIFESTAÇÃO. CLARA E EXPRESSA. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Não se verifica omissão no acórdão que se manifestou de forma clara sobre os pontos relevantes para a solução da controvérsia.
2. Houve manifestação expressa no acórdão no sentido de que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade da quantia bloqueada.
3. O julgador não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes, mas apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria.
5. Negou-se provimento ao recurso.